Tribunal: TJDFT
Processo: 0737814-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC No 113/21. ANATOCISMO NÃO CARACTERIZADO.
1. Expedido o precatório com base em cálculos não impugnados oportunamente, é vedada a rediscussão quanto aos critérios de atualização. Não se trata de mero erro material, mas de discussão eminentemente jurídica, cuja ausência de impugnação oportuna enseja a preclusão, conclusão que não se altera em razão de o devedor ser a Fazenda Pública.
2. Mesmo que superado o óbice da preclusão, o recurso não comportaria provimento. Com efeito, no dia 9/12/21, foi promulgada a Emenda Constitucional no 113/21, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários. O art. 3o, desse diploma constitucional, que se aplica mediatamente às condenações da Fazenda Pública, inclusive aos precatórios, institui que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da Selic, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária, não se constatando a ocorrência de anatocismo.
3. Agravo de instrumento não provido.